Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado pela diligente Secretaria[1], atestando que não fora a executada remanescente - Francisca Gomes Cordeiro encontrada no endereço indicado para regularizar sua representação processual, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, notadamente se houvera a quitação da última parcela do parcelamento legal ao qual anteriormente aderira a executada individualizada. I Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 24558022